Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750978-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON COSTA DE SOUZA AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial n. 0714425-26.2022.8.07.0009, em que foi deferida a consulta de ativos do Agravante no sistema SISBAJUD na modalidade reiterada: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que o executado, no ID. 173473874, afirmou que os exequentes não poderiam cobrar saldo devedor de contrato sem levantar a hipoteca de primeiro grau registrada na certidão de ônus do imóvel. Aduziu, ainda, que a presente ação foi ajuizada de forma temerária, já que o aludido bem nunca esteve à sua disposição. Mencionou que o imóvel encontra-se locado a terceiro, figurando como locador pessoa estranha à lide. Sustentou que os documentos acostados nos ID’s 136310204 e 139238667 referem-se à vistoria no curso da obra e não ao termo de entrega das chaves. À vista do exposto requereu, em suma: a) que os exequentes comprovassem a efetiva entrega do imóvel; b) o sobrestamento dos autos, haja vista que a hipoteca e a cessão de direitos não foram baixadas e c) subsidiariamente, o cancelamento da hipoteca e da cessão de direitos creditórios. Devidamente intimados os exequentes alegaram que não há o que se questionar quanto à dívida e o negócio jurídico firmado entre as partes (ID. 173959405). Afirmaram que os documentos por eles aportados com a inicial e a própria declaração de imposto de renda do executado não deixam dúvidas quanto à aquisição por este do apartamento de n.o 1203 do empreendimento denominado Residencial San Matheus. Relataram que no bojo do cumprimento de sentença, distribuído sob o n.o 0707913-32.2019.8.07.0009, no qual eles figuram como executados e Cleiton Costa de Souza como exequente, não há qualquer negativa como na presente execução. Por fim apresentaram planilha atualizada do débito e pugnaram pela realização de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Malgrado os argumentos do executado, razão não lhe assiste. Isso porque, segundo disposto na Sumula n.o 308 do Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Com efeito, inexistem óbices para que o executado, após quitar toda a dívida com a construtora responsável pelo empreendimento, dê baixa na hipoteca existente, não havendo falar-se, portanto, em ineficácia da cessão de direitos creditórios. Demais disso, verifico que o documento acostado aos autos pelo exequente no ID. 136310204 foi capaz de comprovar a imissão na posse do executado no apartamento de n.o 1203, posto que devidamente por ele assinalado a opção “Não foram detectadas falhas, estando a unidade apta a ser recebida na primeira vistoria”. Ressalto, por oportuno, que qualquer discussão atinente à inexigibilidade da obrigação deve ser ventilada em sede de embargos à execução, conforme preceitua o artigo 917, inciso I, do CPC, ou em ação autônoma declaratória de nulidade, e não no bojo do presente feito executivo, como pretende o executado. No mais, referidas questões não são matérias de ordem pública e tampouco podem ser cognoscíveis de plano, revelando-se inviável o manejo de exceção de pré-executividade. Assim, INDEFIRO os pedidos de ID. 173473874. Considerando que a última consulta ao SISBAJUD não foi realizada na modalidade “teimosinha” (ID. 155987319), DEFIRO o pedido formulado pelos credores no ID. 173959405. Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, observando a última planilha juntada aos autos. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$200,00 (duzentos reais) ou a 20% do valor do débito cobrado, na hipótese deste ser abaixo de R$1.000,00 (mil reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841 e seus parágrafos, do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Caso infrutífera a consulta acima indicada, intime-se os exequentes para, em 5 (cinco) dias, requererem medida útil à satisfação dos seus créditos, devendo adequarem os seus pedidos à ordem de penhora estabelecida por este Juízo no ID. 170059057. Segue anexo o protocolo n.o 20230017142534 – SISBAJUD, ressaltando que a consulta se encerrará somente ao final do dia 25/11/2023. A Agravante alega que: i) a execução versa sobre cobrança de saldo devedor em contrato de compra de imóvel, sendo que o imóvel deveria ser entregue em dezembro/2013, o que não ocorreu. Aduz que a carta “habite-se” só foi averbada em maio/2019; ii) em razão do prejuízo que sofreu, o Agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais, que foi julgada procedente e deu azo ao cumprimento de sentença n. 0707913-32.2019.8.07.0009, em que foi penhorado o imóvel do qual figura como comprador; iii) a execução é indevida, pois o Agravante até a presente data não tem a posse do imóvel, que está na posse das Agravadas; iv) argumenta que as Agravadas não poderiam cobrar o saldo devedor do contrato de compra e venda sem levantar a hipoteca do imóvel. Acrescenta que “Não é nem mesmo razoável a referida cobrança, vez que o contratante imobiliário, nesse caso, fica sem saída, porque necessita do empréstimo para quitar o referido saldo devedor do contrato e, assim, receber as chaves do imóvel, mas, por outro lado, a instituição financeira não libera esse empréstimo porque o imóvel está hipotecado por um empréstimo contraído pela construtora.”; v) aduz que as Agravadas alugaram o imóvel para terceiros e o “termo de entrega” juntado aos autos de origem versa, na verdade, sobre “vistoria no curso da obra”; vi) Essa é a insatisfação do Agravante, vez que firmou contrato com as Agravadas, NUNCA recebeu o imóvel; não consegue financiamento, vez que há impedimentos gravados na sua matrícula; as Recorridas apresentaram um documento que se trata de uma VISTORIA como se fosse ENTREGA DE IMÓVEL, mas o Agravante nunca o recebeu, e agora descobriu que ele está alugado.; vii) sem o afastamento da hipoteca e da cessão de direitos creditórios, o Agravante não consegue obter financiamento imobiliário; viii) discorre sobre os requisitos dos títulos executivos: exigibilidade, certeza e liquidez. ix) aduz que a execução deve ser extinta, uma vez que a impossibilidade de financiamento do saldo devedor ocorreu por culpa exclusiva das Agravadas. Pleiteia: a) A concessão pelo Eminente Relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso, impedindo a constrição de quaisquer bens, de quaisquer naturezas; b) Intimação das Agravadas para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC); c) O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, EXTINGUINDO a Ação de Execução de origem, ante a inexistência de entrega de imóvel, impossibilidade de obtenção de financiamento, por consequente descumprimento, perda do imóvel já penhorado para fins de adimplemento de outra obrigação, ausência de título executivo, nos termos do art. 803 do CPC; d) Requer, por fim, a dispensa de juntada dos documentos, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC, sem prejuízo da juntada de documentos em formato completo, para que, após a sua confrontação com as informações tanto da execução, bem como do recurso em tela, sejam ratificadas, por ser, igualmente, reflexo da verdade processual do Agravante. A guia do preparo recursal e o comprovante de pagamento somente foram juntados em 04/12/2023 (ID 54130617 e ID 54130615), isto é, dias após a interposição do recurso que se deu em 28/11/2023. Não há justificativa do Agravante quanto à juntada do comprovante de preparo dias após a interposição do recurso. Despacho no ID 54202105, intimando o Agravante para recolher em dobro o preparo recursal. O Agravante peticiona (ID 54232989), informando que já recolheu o preparo recursal. A decisão agravada foi suspensa e os Agravados foram intimados (ID 54438471). Contrarrazões juntadas no ID 54672830. É o relatório. Antes de passar ao julgamento do recurso, faz-se necessário, por força do art. 10 do CPC, intimar o Agravante acerca do preenchimento – ou não – dos pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, o pagamento do preparo recursal foi juntado na forma simples dias após a interposição do recurso, sem que o Agravante tenha apresentado qualquer comprovante de impossibilidade de pagamento junto com a peça recursal. Vê-se que não somente o comprovante foi juntado posteriormente, mas o próprio pagamento foi realizado dias após a juntada do recurso (ID 54130615). O “caput” do art. 1.007 do CPC é categórico ao prescrever que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o preparo, sob pena de deserção. O §4o do art. 1.007 do CPC admite o recolhimento em dobro caso o recorrente não efetue o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Intimado para recolher o preparo em dobro (ID 54202105), o Agravante limitou-se a informar que já efetuou o preparo, citando o documento (ID 54130615), o qual, no entanto, consiste em recolhimento simples e posterior ao recurso, o que não atende ao comando do art. 1.007, “caput” e §4o, do CPC. Não há, ainda, razão para falar em nova concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro, pois, nos termos do §5o do art. 1.007 do CPC, É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. No ensejo, verifica-se que, na decisão agravada, o Juízo a quo expressamente apresentou óbice ao conhecimento dos argumentos da parte, porquanto deveriam ser deduzidos em embargos à execução, e não no bojo da execução: Ressalto, por oportuno, que qualquer discussão atinente à inexigibilidade da obrigação deve ser ventilada em sede de embargos à execução, conforme preceitua o artigo 917, inciso I, do CPC, ou em ação autônoma declaratória de nulidade, e não no bojo do presente feito executivo, como pretende o executado. O Agravante não impugnou especificamente a inadequação da via eleita mencionada na decisão agravada, o que implica em violação à dialeticidade recursal. Nesse aspecto, frise-se que, da leitura das razões recursais, estão deduzidas matérias que deveriam ser veiculadas em embargos à execução (art. 917, I e VI, do CPC). Desse modo, uma vez inadequada a via eleita pela parte na origem para deduzir matéria de defesa, não é possível conhecê-las em recurso, que não tem o condão de sanar erro processual cometido pela parte, bem como implicaria em supressão de instância. Diante do exposto, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a deserção do recurso e a violação à dialeticidade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de janeiro de 2024 14:24:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador